Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. VERIFICAÇÃO. O rito especial do processo de inventário não admite o exame de questões de alta indagação, consoante estabelece o artigo 612, do Código de Processo Civil, não sendo possível a realização de provas no curso da demanda. Demonstrada, de plano, a propriedade exclusiva do cônjuge sobrevivente em relação a determinado imóvel, de rigor a determinação de sua exclusão dos bens a serem inventariados, mormente quando os herdeiros deixaram de se opor a tal intento